Tribunal: TJPA
Processo: 0809175-57.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809175-57.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, ESTADO DO PARA, RAFAEL SALDANHA DE CAMARGOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS REFERENTE A IMÓVEL RURAL. NECESSIDADE DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA E DETERMINAÇÃO DE NÃO FAZER. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA INFIRMAR O ATO COMBATIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
, proc. nº
0802823-96.2019.8.14.0028
, ajuizada em desfavor de
Rafael Saldanha de Camargos
e o
Instituto de Terras do Pará - Iterpa
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos (Id. 12790084, do processo originário), “verbis”:

“...

No caso dos autos, o autor não logrou êxito em comprovar, neste juízo de cognição sumária, os vícios que inquinariam o ato administrativo com a pecha de nulidade, inviabilizando, por isso, a concessão da liminar pleiteada na exordial.

...

Noutras palavras, inverte-se o ônus do tempo em favor daquele que, em razão da urgência, não pode sequer aguardar a tramitação normal do processo, sob pena de suportar dano que torne inútil a efetividade ou o próprio objeto processual.

Não é este, porém, o caso dos autos, em que o ato administrativo, em relação ao qual se objetiva a tutela antecipada de urgência, fora praticado há mais de 06 (seis) anos, isto é, no ano de 2013, sem que se tenha tomado qualquer providencia em relação a ele, seja para anulá-lo ou não.

...

Daí verificar-se que, neste juízo de cognição sumária, inexiste a alegada plausibilidade do direito ou a urgência na sua tutela, inviabilizando, por isso, a concessão da inviabilizada da liminar pleiteada na exordial, nos termos do art. 300 do CPC/15.

...

Diante de tais fundamentos, indefiro os pedidos de liminares (ID. 9279289 – Pág. 27), seja em relação à obrigação de não firmar contrato particular de promessa de compra e venda, seja em relação ao requerimento de bloqueio da matrícula do imóvel.

...”

Em suas razões (Id. 2372213
), o agravante aduz, em resumo, que o objetivo da ação principal é a declaração de nulidade e o cancelamento de registros imobiliários referente ao imóvel rural Fazenda Santa Tereza, localizado no Município de Marabá.

Alega a existência de inúmeras irregularidades na concessão do resgate do título de aforamento, autorizado por meio da Portaria nº 0411, DOE nº 32.241, de 20/06/2013, mediante o processo administrativo nº 2011/76613-Iterpa.

Fala do transcurso do prazo estabelecido por lei para a consolidação de domínio da área aforada; da ausência de autorização do Estado para transacionar o domínio útil do imóvel; o desvio de finalidade do controle de enfiteuse; a inobservância do cumprimento da função social da propriedade; a ausência de autorização legislativa e a necessidade de bloqueio da matrícula no cartório de registro de imóveis competente e a determinação de obrigação de não fazer.

Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Junta documentos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 2437135).

Aviso de recebimento de intimação do agravado, Rafael Camargos, indicando que “mudou-se”, conforme consta no id. 2633571.

Petição do Estado do Pará, id. 2461368, requerendo sua exclusão da lide, em virtude do polo passivo ser composto também pelo ITERPA, ente público com autonomia administrativa e financeira.

Manifestação da Procuradoria de Justiça, id. 2505493, opinando pela necessidade da intimação do agravado, Rafael Camargos.

Certidão informando o decurso de prazo das contrarrazões para o Iterpa (id. 2689851).

Determinei a manifestação do agravante para que apresentasse o endereço atualizado do agravado Rafael Saldanha, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 2711677), o que foi cumprido no id. 2743277.

Determinei a intimação do agravado supra num dos endereços fornecidos (id. 2769783), porém a diligências nesse sentido resultou sem êxito, conforme aviso de recebimento (id. 2943765).

Reiterei a intimação do referido agravado, só que por carta precatória (id. 3717672), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento (id. 3729497).

Certidão informando que a intimação restou inexitosa (id. 4405855).

Diante dessa informação, determinei a manifestação do agravante no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 4440918).

Nova petição do Estado do Pará (id. 4501637), prestando as seguintes informações, “verbis”:

“...

Trata-se de Ação Civil Pública deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando a declaração de nulidade e o cancelamento do registro imobiliário referente ao imóvel rural Fazenda Santa Tereza, localizada no Município de Marabá, de propriedade de Rafael Saldanha de Camargo.

Considerando a decisão de ID 12790084 do processo originário, que intimou o Estado do Pará para se manifestar a respeito de eventual interesse na demanda, encaminhou-se ofício ao ITERPA requerendo informações sobre a área.

Em resposta, o ITERPA informou que: 1) o contrato de aforamento em questão fora resgatado conforme portaria nº 0411; 2) o procedimento de resgate obedeceu ao rito estabelecido no Decreto Estadual nº 1805/2009 e IN nº 05/2009 e; 3) a autorização legislativa fora colhida, tendo interessado preenchido os requisitos

temporais para o resgate.

Desse modo, este ente estatal manifesta-se pelo desinteresse em integrar à lide, requerendo sua exclusão do polo passivo, em prestígio ao princípio do devido processo legal e em tudo observadas as formalidades e cautelas legais.

...”

Contrarrazões do agravado Rafael Saldanha (id. 4543207), defendendo a manutenção da decisão agravada e requerendo o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 4618938).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 4821860).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO.

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, passando à sua análise.

O agravante pretende a reforma da decisão agravada, alegando graves irregularidades no processo administrativo de concessão de resgate do título de aforamento da Fazenda Santa Teresa, autorizado pelo Iterpa, ao agravado Rafael Saldanha.

Com isso, requer que o agravado suso mencionado seja impedido de celebrar promessa de compra e venda, bem como seja bloqueada a matrícula do referido imóvel.

Inicialmente, urge mencionar que a análise do presente recurso restringe-se ao acerto ou desacerto dos fundamentos encartados na decisão agravada, não se podendo ir além, sob pena de supressão de instância, vez que o mérito da ação principal é o local adequado para se travar discussões mais apuradas e amplas.

No caso, a pretensão recursão recursal visa a antecipação da tutela recursal, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, visando a adoção de medidas restritivas na matrícula do imóvel em discussão.

Conforme bem explicado pelo Iterpa (id. 4501638), através do Gerente de Aforamento, Bruno de Abreu Pereira, os trâmites legais administrativos de concessão de resgate do título de aforamento da Fazenda Santa Teresa ao agravado Rafael Saldanha ocorreram de forma regular e de conformidade com os mandamentos legais vigentes à época, tendo sido devidamente publicado no Diário Oficial do Estado e registrado no livro competente, não havendo falar em prática de ato ao alvedrio da lei, “verbis”:

“...informamos que CASTANHAL E FAZENDA SANTA TERESA advém do Título de Aforamento expedido pelo Governo do Estado do Pará, através da Procuradoria Fiscal da Fazenda Pública do Estado, em 12 de dezembro de 1956, a MICHEL MOUSSALEM, para o Município de Marabá, com os seguintes limites e indicações: “6.000 metros de frente por 6.000 ditos de fundos, fica à margem esquerda do igarapé Patauá, limitando-se pelo lado de baixo com terras devolutas do Estado, denominadas “Escada Alta”, arrendadas por Lidia Moussalem Gaby a partir do lugar Pimenteira, pelo lado de cima com terras do Estado, a partir do lugar Gama e fundos com terras devolutas do Estado, medindo uma légua de frente por uma dita de fundos, ou seja, a área de 3.600 hectares”; tendo sido registrado sob o número de ordem 49, às fls. 94 e 95 do Livro de Registro de Aforamentos de n.º 1, em 05/06/1957.

A enfiteuse foi demarcada judicialmente com a área de 3.583ha55a50ca, conforme cópias da PLANTA DEMARCATÓRIA e CERTIDÃO, verbo ad verbum, discriminativa do Resumo da Demarcação, homologada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Marabá, em data de 25/10/1958, constantes, respectivamente, às fls. 12 e 13 do processo n.º 2008/553391.

Os direitos inerentes ao citado título foram transferidos a NAGIB MUTRAN NETO, com o devido consentimento governamental exarado no processo n.º 00062/92-ITERPA, em data 16/03/1992, tendo o Laudêmio correspondente à transação paga através da Guia de Recolhimento n.º 010 – talonário 40, de 18/03/1992; e depois, a RAFAEL SALDANHA DE CAMARGOS, mediante o processo administrativo n.º 2011/76613 – ITERPA (apenso ao processo n.º 2003/323679), onde houve as regularizações de duas transferências, sendo: a primeira à cessão de NAGIB MUTRAN NETO a AGOSTINHO RONCETTI e, a segunda, a cedência deste, a RAFAEL SALDANHA DE CAMARGOS da FAZENDA SANTA TERESA, com área georreferenciada correspondente a 2.600ha51a98ca (dois mil e seiscentos hectares, cinquenta e um ares e noventa e oito centiares).

Ressaltamos que o imóvel rural objeto da solicitação, pertencente atualmente, ao RAFAEL SALDANHA DE CAMARGOS, foi RESGATADO cumprindo decisão proferida pelo Presidente do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, Dr. Carlos Alberto Lamarão Corrêa, em 19/07/2013, através da Portaria n.º 0411, publicada no Diário Oficial do Estado n.º 32.421, de 20/06/2013. O resgaste produziu a extinção do direito do senhorio, consolidando-se na pessoa de RAFAEL SALDANHA DE CAMARGOS, a propriedade plena das ditas terras, com 2.600ha51a98ca (dois mil e seiscentos hectares, cinquenta e um ares e noventa e oito centiares). O pagamento correspondente ao referido resgate foi efetuado através do boleto bancário n.º 6668.

O registro relativo ao RESGATE DO AFORAMENTO foi efetivado em 25/06/2013, mediante Termo de Resgate de Aforamento n.º 017, lavrado no Livro de Registro de Resgate de Aforamento de n.º 1, às fls. 048, 049 e 050.

O Resgate obedeceu às formalidades legais contidas no Decreto Estadual n.º 73, de 06 de abril de 2011, que
autoriza o dirigente desta Autarquia a promover e adotar todos os atos e providências à efetivação dos resgates administrativos;
no Decreto Estadual n.º 1.805. de 21 de julho de 2009, que define procedimentos para o resgate de efiteuses, e, na Instrução Normativa n.º 05, de 15 de setembro de 2010, que fixa o procedimento legal para o resgate administrativo dos Títulos de Aforamento.

Belém, 22 de outubro de 2019.

...”

Feita essa explanação, faz-se necessário ressaltar que a decisão agravada não merece reproche, pois pelo que se observa dos documentos anexados os autos, a atuação administrativa da autarquia estadual, no caso, encontra-se, a princípio, neste exame primeiro, dentro da normalidade e seguiu o protocolo administrativo regular.

A atuação do agravado Iterpa se operou, na espécie, através de atos que gozam de atributos diferenciados, a exemplo da presunção de legitimidade, cujo desfazimento reclama inevitavelmente a produção de prova robusta, conforme entendimento jurisprudencial firmado em situação análoga ao presente caso, a seguir reproduzido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFERIÇÃO DE ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O recorrente sustenta que foi demitido por acusações de ilícitos administrativos não provados em processo administrativo disciplinar, pois esses são inverídicos. Defende máculas nesse processo administrativo disciplinar e a desproporcionalidade da sanção aplicada.

2. Não há prova pré-constituída da causa de pedir mandamental, quanto às máculas nas provas colhidas pela corregedoria da polícia civil do Estado de São Paulo. Contudo, no mandado de segurança não deve haver fase instrutória, de maneira que ao impetrante cumpre coligir com a sua inicial toda a prova com que pretende evidenciar a pretensão mandamental, à autoridade coatora impondo-se semelhante prerrogativa,
embora, para esta, milite em seu favor a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.

3. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do juízo de discricionariedade feito pela administração pública no âmbito dos processos administrativos disciplinares em que há conclusão pela aplicação de sanção administrativa.

4. Quanto à desproporcionalidade da demissão, a administração pública não pode aplicar medidas mais brandas do que as previstas em Lei em hipóteses de efeitos de atos vinculados.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RMS 63.583/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. REDUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA. ILEGALIDADE.

I - "Tratando-se de anulação de ato administrativo cuja formalização tenha repercutido no campo de interesses individuais, a anulação não prescinde da observância do contraditório, ou seja, da instauração de processo administrativo que enseje a audição daqueles que terão modificada situação já alcançada.
Presunção de legitimidade do ato administrativo praticado, que não pode ser afastada unilateralmente, porque é comum à Administração e ao particular
." (RE 158543-9-RJ) II - Na espécie, o ato de apostilamento que reduziu a gratificação de escolaridade torna imprescindível a instauração do devido processo administrativo, tendo em vista que repercute diretamente no interesse do recorrente.

Recurso ordinário provido.

(RMS 16.762/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 384)

No mesmo sentido, o seguinte julgado:

“Acórdão n.º

Processo n° 0048174-58.2014.8.14.0301

Órgão Julgador: Secretaria da 1ª Turma de Direito Público

Apelação Cível

Comarca: Belém

Apelante: Daniel Coelho Maciel

Apelado: Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana -
Semob

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA:
ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO

C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMOÇÃO
DO VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO. AUTO DE INFRAÇÃO DEVIDAMENTE LAVRADO.
ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, CUJA DESCONSTITUIÇÃO REQUER PROVA ROBUSTA, NÃO SERVINDO PARA TAL FIM MERAS ILAÇÕES
. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC.
MajorAÇÃO Dos honorários advocatícios de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade suspendo, de conformidade com os arts. 98, §3º e 85, §11, do CPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.”

No caso concreto, o agravante pretende a desconstituição de ato que, à primeira vista, é revestido de atributo relevante, fazendo-o apenas com base em meras ilações, tal como de que o ato aperfeiçoado desde 2013 estaria fora dos padrões legais.

No mais, tem-se que as circunstâncias alegadas e em discussão devem passar por cognição exauriente, ocasião em que as partes terão a oportunidade de demonstrar a veracidade das suas argumentações.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/04/2021